Tribunal: TJES
Processo: 5000343-45.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-45.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: DANIEL CESCONETTO JUNIOR
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL. USO INDEVIDO DE MARCA POR TERCEIROS. FRAUDE EM ANÚNCIOS. INÉRCIA DA INTERMEDIADORA APÓS NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E REMOÇÃO DOS ANÚNCIOS IRREGULARES. VIOLAÇÃO À IMAGEM DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. ASTREINTES. DISCUSSÃO A SER TRAVADA EM FASE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora alega que terceiros golpistas estão se utilizando de sua marca para vender produtos na plataforma da requerida e praticar fraudes contra consumidores, não tendo a requerida solucionado a questão, mesmo após ser notificada.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de
Danos Morais ao autor, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b)
RATIFICAR
a liminar de ID 61582490 e Decisão de ID 71397442.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado, aduzindo, em síntese, inaplicabilidade do CDC, inexistência de ilícito, necessária redução das astreintes, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

A princípio, registro que a

sentença não aplicou o CDC ao caso, razão pela qual deixo de analisar o argumento em questão constante das razões recursais.

Adentrando ao mérito, concluo que a r. Sentença deve ser
mantida
por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, verifico restar clara a ocorrência de fraude, a qual, inobstante ter sido perpetrada por terceiros, não fora devidamente censurada pela plataforma após a notificação do representante da empresa.

Desta feita, inobstante a recorrente sustentar que atua como mera plataforma de intermediação, ela possui o dever de averiguar a regularidade dos anúncios por ela expostos, sob pena de, para além de abrir margem para fraudes contra consumidores, violar direitos autorais em caso de anúncio irregular.

O presente caso não trata de demanda consumerista, mas de direito civil, de modo que, tendo a empresa regularmente inscrita alertado sobre a fraude na plataforma e indevida utilização do seu nome, restava à recorrente averiguar a denúncia e suspender o anúncio, e não repassar ao empresário o ônus de comprovar a fraude.

No mercado de consumo, as plataformas digitais possuem responsabilidade pelos anúncios divulgados, notadamente por serem responsáveis por conectar lojistas e consumidores, auferindo lucros consideráveis com o negócio jurídico e, via de consequência, assumindo os riscos do negócio.

Ao permanecer inerte ante uma denúncia de fraude, a recorrente violou direitos da empresa, que teve seu nome utilizado por golpistas e consumidores lesados com a situação, e demonstrou desídia, perpetrando a violação aos direitos de imagem e assumindo o risco de golpes a consumidores.

Nesse ponto, registro os danos morais se verificam a partir do momento em que consumidores foram vítimas da fraude pelo terceiro falsário, o que acabou por violar a imagem da empresa recorrida, que fora vista como uma loja que não entregava produtos ou, se os entregava, não eram da qualidade que prometiam, situação capaz de gerar prejuízos concretos à pessoa jurídica lesada.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de danos morais, entendo estar em consonância com os valores praticados por esta turma recursal, além de atender os requisitos do caráter punitivo-pedagógico, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, sendo imperioso frisar que sua fixação é importante para fins de evitar a reiteração de condutas lesivas e incentivar a adoção de novas práticas de segurança pela recorrente.

Por fim, registro que eventual exorbitância das astreintes devem ser discutidas em sede de execução, caso executadas pelo interessado. A sentença recorrida não condenou o recorrente ao pagamento do valor global da multa, mas tão somente confirmou a decisão que consignou o período do descumprimento e o valor equivalente à multa arbitrada, que, quando observada singularmente, mostra-se compatível com a gravidade do caso.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)